Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-13.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-13.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE JACQUES BOTTAN - CPF: 384.765.761-53 (APELADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
CONTRATO DE SEGURO
DE
VEÍCULO – ACIDENTE
DE TRÂNSITO
- AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ADESÃO - SUPOSTO USO COMERCIAL DO BEM – ADESIVO DA EMPRESA DO SEGURADO AFIXADO NO VEÍCULO - NÃO
COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, quanto à alegação de falsa declaração e uso comercial de veículo segurado. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito. Inteligência dos
arts
.
786 e 884 do Código Civil.

Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Inteligência do art. 405 do Código Civil.

Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus
da
sucumbência. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, tirado contra sentença (ID
207241210
)
proferida pelo
Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Campo Verde-MT
que,
na
A
ção de
C
obrança
S
ecuritária
c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
proposta por
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC,
JULGO procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 120.429,55, correspondentes ao valor do prêmio do seguro
contratado em favor do Requerentes.

Da mesma forma,
CONDENO o Requerido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 19.131,99
, correspondentes às despesas dispendidas com os reparos aos danos ao veículo do terceiro envolvido.

Os valores deverão ser atualizados a partir do vencimento pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.

Por outro lado,
JULGO improcedente o pedido indenizatório.

CONDENO o Requerido, ainda,
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

[...]

[Grifos
nossos
]

Em suas razões recursais
(ID
207241221
)
,

a
apelante

invoca
o
s
seguinte
s

questionamento
s
fático-jurídico
s
:

Improcedência do pedido de pagamento da indenização securitária

Imperiosidade da transferência do salvado

Data inicial da incidência dos juros e correção monetária

Sucumbência recíproca

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
207241225
)
rebatendo as alegações d
a
apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de
ID
207241224
, e preparo

recolhido,
nos termos da certidão de ID
207514185
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença que

julgou parcialmente
procedentes
os
pedidos do apelado,
pleiteados
na
Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
proposta em desfavor da apelante, que
condenou a
recorrente ao pagamento de prêmio de seguro contra acidente de veículo
e à indenização
dos danos materiais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1.
Improcedência do pedido de pagamento da indenização securitária

A apelante alega que

o veículo
do apelado era utilizado, também, para fins comerciais, informação omitida quando da contratação do seguro.

Segundo a recorrente, esta constatação resultaria da presença de
“[...]
dois ADESIVOS de empresa nas portas dianteiras utilizado para finalidade comercial, tendo sido contratado com o uso PARTICULAR
.
” (ID 207241221)

Assevera, também, que
a mencionada constatação também decorre depoimento pessoa
l
do apelado, pois
teria admitido que os adesivos serviriam de
marketing
para sua empresa
.

Desse modo, assevera que se aplica
ria
ao caso a cláusula
de “perda de direitos” prevista nas Condições Gerais do contrato, que dispõe:

[...]

PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previsos em lei, a Seguradora fiará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato nas seguintes situações:

d) Se o Segurado, seu representante, ou seu Corretor de Seguros:

d.1) não fizer declarações verdadeiras e completas ou silenciar quanto a
circunstâncias
capazes de influir na aceitação da proposta, na análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou
na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro,
especialmente as informações prestadas no Questionário de Avaliação do Risco, hipóteses em que, além de perder o direito à indenização, o Segurado ficará obrigado ao pagamento do prêmio vencido;

[...]

[Grifo
nosso]

Portanto, a apelante concluiu que
não há que falar em indenização, face a manifesta e

deliberada omissão do apelado quanto à destinação do veículo, informando uso diverso daquele

que realmente se
utiliza.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não devem ser acolhidas.

A
mera utilização de adesivos de publicidade, em um veículo automotor, não é
suficiente
para se afirmar e comprovar que o referido veículo é utilizado para fins comerciais.

Além disso,
ainda que fosse constatado o desvio
ocasional
de utilização do veículo para uso em trabalho, este fato não seria suficiente
para configurar critério para aumento do risco na contratação do seguro ou para negar a cobertura contratada

Ocorre que, n
ão há nos autos qualquer elemento que evidencie que o veículo seria mesmo utilizado para trabalho, transporte de carga ou qualquer outro uso profissional.

Ademais, n
o caso dos autos, foi confirmado
, pelo depoimento da
Testemunha Pedro Paulo Soares Silva
,
que
o
a
pelado, mesmo que utilizando o veículo em sua fazenda, o fazia apenas para deslocamento de sua residência
até o imóvel rural
,
para fins de
deslocamento pessoal
(ID
207241207)
.

Vejamos, por exemplo, trechos da oitiva da testemunha Pedro Paulo Soares Silva, mecânico que
conduzia o veículo para manutenção periódica em sua oficina, quando ocorreu o acidente:

Pedro Paulo Soares Silva:

-
Era uma caminhonete acho que de uso particular do “Seu” Alexandre. Tanto é que era uma caminhonete automática né
, bem diferente das outras.

Juíz
a quo
: e ela mostrava que era uma caminhonete
preservada?
[...]

Pedro Paulo Soares Silva:

- [...] Era uma caminhonete conservada.
[...] Caminhonete limpa pelo interior, bonita.
[...] Caminhonete conservada, não era caminhonete surrada não.

[...]

Advogad
o
do
a
pelado
:

-
No dia do
acidente, tinha
algum material da empresa
na carroceria ou caçamba do veículo?

Pedro Paulo Soares Silva:

- Não tinha nada.

Advogado do apelado:

- O Senhor sabe me dizer se o Senhor Alexandre utilizava para carregar algum material da empresa
, no
dia a dia
das visitas das fazendas?

Pedro Paulo Soares Silva:

-
Só tinha um rádio PX na caminhonete, que é o normal nessas caminhonetes né.

(
ID 207241207
-
Cobrança 1003479-13.2021.8.11.0051 - Instrução-20230417_172838-Gravação de Reunião
)

Além disso, a
ssevera-se que, conforme consta no depoimento pessoal do apelado, este não possui apenas o veículo
de uso pessoal,
objeto destes autos, mas mais de vinte veículos segurados
para fins comerciais, o que reforça a desnecessidade do uso do automóvel para fins
não pessoais
(ID
207241207
-
Cobrança 1003479-13.2021.8.11.0051 - Instrução-20230417_172031-Gravação de Reunião.mp4
).

Assim, a apelante
não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Neste sentido, cita-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. CUSTEIO DE REPAROS. RECUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ADESÃO. SUPOSTO USO COMERCIAL DO BEM
. DEMANDANTE PUBLICITÁRIO. REUNIÃO COM CLIENTES. USO NORMAL DO VEÍCULO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL.
INEXISTÊNCIA DE INCREMENTO DO RISCO.
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Ação com pedidos de obrigação de fazer e indenização de danos morais ajuizada em face de seguradora. Partes que contrataram seguro de veículo automotor, certo que, após a ocorrência de fato gerador da indenização securitária, a parte demandada recusou-se à cobertura dos reparos. Sentença de procedência.
Apelo da ré. 2. Tese defensiva, repetida em apelo, no sentido de que o apelado omitiu informação relevante concernente ao "uso comercial do bem", provocando desequilíbrio no contrato de seguro de veículo automotor e atraindo a incidência da cláusula de exclusão da cobertura quando verificada tal conduta por parte do contratante. 3. Recorrido que esclareceu ser publicitário, trabalhando com a criação de campanhas em plataforma digital e que, por razões de ofício, reúne-se semanalmente com clientes. 4.
Artigo 113 do Código Civil. O conteúdo obrigacional do contrato, além das normas expressamente convencionadas, abrange elementos sujeitos à interpretação; nesse sentido, uma das mais importantes balizas hermenêuticas dos deveres contratuais será a boa-fé objetiva
. 5. Quando um publicitário vai se reunir com um cliente, não há dúvida de que a utilização do veículo para tanto corresponde a um uso pessoal normal, equivalente ao do médico que se vale do carro para ir ao consultório ou o advogado para o escritório. 6. É manifestamente infensa à boa-fé objetiva a noção de que, porque o trabalho do recorrido envolve reunião com cliente para o exercício de uma atividade comercial, tal situação possa se subsumir na previsão contratual de encarecimento da prestação ante a presunção de incremento do risco na hipótese de uso comercial do bem. 7.
O 'uso comercial' que talvez acresça ao risco seria, por exemplo aquele praticado por motoristas de aplicativos, em que o número de horas rodadas, a ampla circulação de passageiros e circunstâncias que tais poderiam, de fato, situar estatisticamente as chances de ocorrência de sinistro em um outro patamar. Situação completamente distinta da que aqui se trata. Devido o custeio dos reparos do veículo
. 8. Ocorrência de dano moral. Perspectiva de frustração do investimento e desvio produtivo. Constitui fato gerador de dano moral, passível de compensação, o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor, apenas para descobrir que somente obterá uma solução pela via judicial. 9. Verba compensatória de dano moral que se mostra à altura da ofensa perpetrada, na medida em que atende às finalidades do instituto do dano moral, compensando a lesão à esfera jurídica do autor sem proporcionar-lhe enriquecimento sem causa, além de constituir eficiente reprimenda, de modo que se evitem semelhantes práticas antijurídicas. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 02870143520208190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

[Grifo
nosso]

Desse modo,

a tese da apelante não deve ser acolhida.

2.
Imperiosidade da transferência do salvado

A apelante alega que,
acaso seja mantida a procedência do pedido autoral, é necessário que seja determinada a transferência do salvado ao patrimônio da seguradora, nos termos do

art. 786 do C
ódigo Civil
, tendo em vista que o conserto do
veículo ultrapassou em 75% da tabela FIPE,

considerando a condenação ao pagamento de indenização integral do veículo
.

Assim,
a recorrente
pugna pela reforma da sentença, de forma a determinar que o

pagamento da indenização deverá ser condicionando à entrega de todos os documentos necessários
à
realização da transferência da propriedade do salvado, bem como à entrega do bem à seguradora, livre e desembaraçado de ônus, débitos ou gravames, vencidos antes do sinistro, cabendo

ao apelado a regularização, caso existam.

Alternativamente, caso não seja possível a entrega do salvado pelo autor,

requer seja abatido do valor indenitário o percentual de 30% referente ao veículo.

O apelado, por sua vez,
não concorda com a aludida transferência, pois alega que
a condenação se deu com base no valor para conserto do veículo
(
R$ 120.429,55), conforme orçamento juntado a exordial (ID 66707262, autos de origem)
, e não o valor da Tabela FIPE,
que na época do sinistro era de R$ 133.627,00.

Pois bem.
Sabe-se que, uma vez reconhecida a perda total do veículo, faz-se imperiosa a transferência do respectivo salvado à seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado, como decorrência lógica do próprio pagamento integral do seu valor.

Neste ponto, o
art. 786 do Código Civil
dispõe expressamente que
:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Desse modo, a
obrigação de transferência do salvado não decorre do contrato de seguro, mas de lei, ante a vedação ao enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 884, do Código Civil
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA – CONDIÇÃO DE EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA
– IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO AUTOR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIORES À NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA, COM A CONSEQUENTE ENTREGA DO SALVADO À SEGURADORA – MORA DA REQUERIDA QUE NÃO PODE VIR EM SEU BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que se refere ao alegado agravamento do risco, as circunstâncias do acidente e das provas produzidas são incisivas em refutar que o condutor/segurado tivesse em seu organismo qualquer quantidade de álcool etílico ou que este tenha sido o fator decisivo para a ocorrência do infortúnio.

Incumbe à Seguradora o ônus da prova quanto à configuração de agravamento do risco contratado, no momento do sinistro, para afastar seu dever de cumprimento das obrigações estipuladas em contrato de seguro.

Comprovado o sinistro, e não demonstrada a contribuição do condutor do veículo segurado para o agravamento do risco, deverá a seguradora efetuar o pagamento da indenização securitária, em virtude de seu dever contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus
, sendo, portanto, descabida qualquer exigência nesse sentido pela Seguradora.

(N.U 1019216-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)

Consta dos autos
, conforme afirmação do próprio
apelado
(ID 207241
225)
,
que o
veículo não possui inadimplência

quanto aos encargos tributários
e também
não possui

alienação fiduciária (
ID
136660990
, autos de origem
).

Ademais, assevera-se que o apelado contradiz sua própria concordância com a transferência do salvado, conforme
afirmou na sua impugnação à contestação da ora apelante:

[...]

Alega a Requerida, que em caso de procedência do

pedido o autor deve entregar o veículo a seguradora livre e

desembaraçado de ônus, débitos ou
gravames, além de entregar

todos os documentos necessários para a transferência de

propriedade do veículo.

Diante disso, desde já o autor informa que

inexistem quaisquer pendencias em relação ao veículo,
b
em

como se coloca à disposição para fornecer todos os documentos

necessários para a transferência do veículo, assim como

tentou realizar pela via administrativa, tendo sido impedido

em razão da recusa da Seguradora
.

[..]

Desse modo, com razão a apelante, pois a sentença deve incluir o dever
do apelado em promover
a transferência do salvado
após o recebimento da indenização pelo segurado
.

3. Data inicial da incidência dos juros e correção monetária

A apelante aduz que
a sentença determinou que
o pagamento da indenização securitária, juntamente com o valor da indenização por danos materiais causados ao veículo do terceiro envolvido, fosse
atualizad
o,
a partir do vencimento
,
pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.

Assim, alega que, q
uanto à correção monetária, requer seja observada a data de propositura
da ação
como termo inicial para a sua incidência, em observância ao disposto na Lei n.º

6.899/81.

No tocante à data de incidência dos juros,
a apelante aduz que,
tendo em vista que, no caso dos

autos, a responsabilidade da apelante
seria
contratual e como determina a lei e corrobora a

jurisprudência, o termo inicial dos juros moratórios
deveria ser
a data da citação
.

Pois bem.
Como é cediço,
para a
correção monetária,
nos contratos de se
guro, aplica-se o teor da Súmula nº 632 do STJ:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.

A sentença, por sua vez, estipulou que a correção monetária se desse a partir do vencimento e pelo INPC.

Como não é possível a
reformatio in pejus
, deve ser mantida a determinação da sentença
neste ponto
, sendo descabida a tese da apelante em incidir a correção monetária a partir da data do protocolo da exordial.

No que tange aos juros moratórios,
nos moldes do art. 405 do Código Civil,
com razão a seguradora
: “
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.”

Para corroborar, cito ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

Precedentes.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19,
DJe
13/05/19)".

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/6/2022.)

4.
Sucumbência recíproca

A apelante alega que foi condenada ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação
.

Contudo,
aduz que a
decisão merece ajustes, pois a parte autora não
teria
sucumbi
do
em parte

mínima dos pedidos iniciais, uma vez que pugnava por indenização por danos morais
no montante de R$ 10.000,00.

Assim, pede a reforma da sentença de maneira a distribuir as despesas processuais sejam distribuídas de forma proporcional entre as partes, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido
.

Pois bem.
Ressai dos autos que o montante condenatório,
ainda
não atualizado, perfaz o valor de
R$
139.561,54
.

Desse modo, é evidente que se aplica, ao caso, o teor do art.
86
, parágrafo único,

do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Nesse sentido, destaco o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas desucumbência, o número depedidosformulados e atendidos
(STJ - Terceira Turma -
EDcl
no REsp 953.460/
MG ,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/08/2011).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
determinar que
:

após a apelante pagar a indenização,

que o apelado
entregue o salvado
à
seguradora
-
recorrente
,
bem como os documentos necessários
à
realização da transferência de propriedade, livre de qualquer ônus
;

os juros de mora, fixados pela sentença, devem incidir a partir da data da citação da seguradora-apelante.

No mais, mantem-se inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em decorrência da parcial procedência deste recurso e, uma vez que ainda se constata que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o ape
lado decaiu apenas em parte mínima do pedido, mantenho a sucumbência mínima do recorrido, sem
a
condenação
deste
em c
ustas e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024